Tribunal: TJES
Processo: 5006053-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006053-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006053-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY - ES12284

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO (AFPES)
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 1800058), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução de nº 0031356-49.2017.8.08.0024, manejados pela ora agravante em desfavor de
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
, manteve o indeferimento do efeito suspensivo.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 04/14 do evento 1800045, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
“
a r. decisão importa em manifesta violação ao artigo 919, §1°, do CPC, na medida em que, ao contrário do que afirmado na mesma, já existe penhora sobre os bens imóveis da Executada/Agravante que representam o valor expressivo de R$ 1.690.000,00 (hum milhão, seiscentos e noventa mil reais), ainda que subavaliados pelo Ilustre Oficial.
” (fl. 07);
(II)
“
deve ser atribuído o efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, no limite dos créditos/penhorados garantidos, no montante exato dos créditos penhorados para a garantia da execução em função da penhora mensal sobre os créditos/faturamentos de terceiros/UNIMED, sob pena de se caracterizar lesão grave e de difícil reparação para a Executada e ainda em manifesto cerceamento de defesa
” (fl. 11); e que
(III)
“
O perigo de dano irreparável também resta evidenciado na medida em que a não concessão do efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, no limite dos créditos/penhoradas garantidos, no montante exato dos créditos penhorados para a garantia da execução em função da penhora mensal sobre os créditos/faturamentos de terceiros/UNIMED, caracteriza lesão grave e de difícil reparação para a Executada e ainda em manifesto cerceamento de defesa, em manifesta violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa (CRFB/88, artigo 5°, incisos LIV e LV), tendo em vista que possibilita mês a mês o levantamento dos valores penhorados por parte da Exequente, sem qualquer caução ou garantia para o levantamento, tendo se declarado hipossuficiente para o pagamento das custas judiciais do processo, não se encontrando sequer evidências que a situação ao final poderá ser revertida em caso de vitória da Embargante em seus embargos à execução.
” (fl. 13).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido para que “
seja atribuído o efeito suspensivo parcial aos embargos à execução n° 0031356-49.2017.8.08.0024, no limite dos créditos/penhoradas garantidos, no montante exato dos créditos penhorados para a garantia da execução em função da penhora mensal sobre os créditos/faturamentos de terceiros/UNIMED, determinando-se que os valores penhorados mês a mês não sejam levantados pela Exequente/Embargada/Agravada/UNIKMED e fiquem à disposição do Juízo até que os embargos à execução sejam definitivamente julgados
” (fl. 14 do evento 1800045).

A agravada apresentou contrarrazões às fls. 01/10 do evento 1806421, oportunidade em que pugnou pelo improvimento, já que inexiste “
exceção à regra afeta à necessidade da garantia integral do juízo para que possa ser concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. Não garantido o juízo, inócua se torna a discussão quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela provisória.
” (fl. 09).

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, na decisão do evento 1803147, determinou a redistribuição deste recurso por prevenção de Câmara, dada a distribuição pretérita do agravo de instrumento de nº 0009644-66.2018.8.08.0024, de relatoria do douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

O culto Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, no despacho do evento 1810749, conferiu a oportunidade da agravante comprovar a precariedade econômica, porque entende ser insuficiente a declaração de pobreza para deferir a gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos (Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça).

Às fls. 01/02 do evento 1887970, a agravante aduz que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e que inexiste possibilidade de revogação da benesse, mormente pelo fato de que ultrapassa grave situação econômica.

A douta Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, na decisão do evento 2057000, confirmou a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo.

A Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo – AFPES interpôs agravo interno às fls. 01/16 do evento 2249185, momento em que afirmou que:
(I)
“
não se exige a penhora integral do valor objeto da execução para que se posse determinar efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, podendo este efeito ser atribuído ainda quando a penhora recair sobre parte do que foi penhorado, exclusivamente em relação a esta, mormente quando este valor recai sobre o dinheiro, conforme a hipótese destes autos, prosseguindo-se o processo quanto ao restante ainda não penhorado.
” (fl. 09);
(
II
)
“
existe a penhora mensal de créditos/faturamento da executada/embargante/
AFPES
junto a terceiros/
UNIMED
, o que sequer restou levado em consideração pela r. Decisão ora recorrida, o que ocorre mensalmente, de forma que deve ser atribuído aos embargos à execução opostos o efeito suspensivo parcial, no limite da importância penhorada, mês a mês, a partir de cada depósito efetivado pela UNIMED, conforme doutrina acima destacada, admitindo-se assim a concessão do efeito suspensivo parcial aos embargos à execução
” (fl. 14); e que
(III)
“
a penhora em dinheiro de crédito da associação junto a terceiros que está sendo feita mês a mês e mês a mês está sendo levantada por uma empresa quebrada sem qualquer garantia de que um dia esse dinheiro poderá ser devolvido quando os embargos à execução forem julgados procedentes
” (fl. 15).

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido para antecipar a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/12 do evento 2638572, a agravada pugna que o agravo interno seja improvido, já que “
a própria agravante reconhece a inexistência de garantia integral: a dívida vindicada na ação executiva excede dez milhões de reais, ao passo em que a constrição de ativos tem alcançado, se muito, vinte mil reais por bloqueio mensal.
” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador Substituto
AN
SELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO (AFPES)
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 1800058), proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução de nº 0031356-49.2017.8.08.0024, manejados pela ora agravante em desfavor de
UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI
, manteve o indeferimento do efeito suspensivo.

O juiz de primeiro grau compreendeu que os bens imóveis penhorados não representam metade do valor da execução, bem como que deve ser aguardada a apuração de verificação de eventuais ônus e constrições pretéritas sobre as coisas.

Asseverou, ainda, que as penhoras que são efetuadas mensalmente não atingem a finalidade de garantir a execução, sendo que a garantia deve corresponder ao valor integral da execução para a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de embargos à execução (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 919, §1º, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução de origem, uma vez que não verifico a garantia integral do débito, tampouco elementos que infirmem o título executivo extrajudicial.

A doutrina pátria
1
ensina que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(a)
requerimento do embargante;
(b)
preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência ou de evidência;
(c)
a garantia da execução suficientemente por penhora nos casos de obrigações de pagamento de quantia certa.

Nesta hipótese, constato que a penhora de bens imóveis (fls. 01/03 do evento 1800237) é insuficiente para assegurar o crédito da exequente/embargada, porque o valor das avaliações demonstra que não alcançam nem metade do valor da dívida executada.

Os imóveis foram avaliados em R$ 1.690.000,00 (um milhão, seiscentos e noventa mil reais) pela oficiala de justiça, enquanto o crédito da execução de nº 0015971-61.2017.8.08.0024, no dia 12 de junho de 2017 (data do ajuizamento), perfazia o montante de R$ 4.392.396,37 (quatro milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos).

Logo, considerando que o ato constritivo foi parcialmente exitoso, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois é exigida a garantia integral da dívida. Nesse sentido:

EXECUÇÃO. Pedido de recebimento de penhora de valores como caução parcial em embargos à execução para que seja atribuído o efeito suspensivo. Insurgência. Recurso dos executados. Descabimento. Pretensão inócua, porquanto que já proferido r. Despacho com negativa de concessão do efeito almejado em embargos à execução.
De mais a mais, o valor dos bens móveis penhorados (ativos financeiros) não é o suficiente para garantir a execução. Exegese do art. 919 §1º do CPC. Requisitos cumulativos.
Execução que não se encontra garantida. Precedentes. Despacho mantido. Recurso não provido. (TJSP; AI 2241278-31.2021.8.26.0000; Ac. 15131749; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 25/10/2021; DJESP 05/11/2021; Pág. 2918)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 1. Vedação à inscrição em cadastros restritivos de crédito. Possibilidade de vedação à inscrição do nome da parte autora em cadastros de órgãos de restrição ao crédito, porque preenchidos os requisitos cumulativos estipulados pelo STJ no âmbito do Recurso Especial repetitivo nº 1.061.530/rs: A) existência de ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) realização de depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução.
2. Requerimento de concessão de efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução só é possível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausente garantia do juízo a amparar a pretensão. Inteligência do § 1º do art. 919 do CPC.
Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 0021578-77.2021.8.21.7000; Proc 50085098720218217000; São Sepé; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís DallAgnol; Julg. 01/06/2021; DJERS 11/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. Consoante disposto no art. 919 do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo é exceção à dinâmica processual civil no que tange aos Embargos à Execução, condicionando sua concessão ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória e à existência de penhora, depósito ou caução, suficientes a garantir a execução.
Não há que se falar em garantia parcial da execução, porquanto o citado dispositivo legal é claro e expresso ao estabelecer que a execução deve ser garantida na integralidade. Quando não restar preenchidos todos os requisitos, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos.
(TJMG; AI 0267785-89.2022.8.13.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Arnaldo Maciel; Julg. 22/03/2022; DJEMG 23/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA NO MONTANTE INTEGRAL EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DOS BENS OFERECIDOS A TÍTULO DE CAUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Em que pese a presunção de veracidade imputada à declaração de hipossuficiência estabelecida no art. 99, §3º, do CPC/15, consoante interpretação do art. §2º, do mesmo artigo, bem como do art. 5º, inciso LXXIV, o legislador estabelece que a concessão do benefício condiciona-se à comprovação mínima de sua necessidade. Inobstante o agravante tenha feito referência ao valor probatório dos documentos juntados aos autos de origem a fim de instruir seu pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, olvidou-se de acosta-los com a peça recursal, motivo pelo qual se inviabilizou a aferição de sua real situação financeira.
A expressão garantida por penhora, deposito ou caução suficientes a que faz referencia o art. 919, §1º do CPC, para fins de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser interpretada como abrangente do montante total do débito exequendo e não só do valor incontroverso. A segurança do juízo executivo pela penhora, depósito ou caução, tem por objetivo garantir a satisfação do direito do credor. Tais institutos são meios necessários para assegurar maior efetividade na prestação judicial e recuperação dos créditos. Destarte, havendo tendo sido prestada garantia parcial do débito, cujo valor sequer se mostra demonstrado em sede recursal, não se mostra possível a obtenção de efeito suspensivo. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJMG; AI 1647031-49.2019.8.13.0000; Abaeté; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 06/05/2020; DJEMG 07/05/2020)

Nessa linha de entendimento, oportuno colacionar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, que assevera:

Registre-se que parcela da doutrina que já se manifestou a respeito do tema entende que, mesmo sem qualquer garantia do juízo, seria possível, ainda que excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos. Menciona-se a grande probabilidade de vitória do exequente, ainda mais contundente que aquela gerada pela relevância de sua fundamentação defensiva (art. 919, §1º, do Novo CPC), aliada à insuficiência patrimonial do executado.

Ainda que essa parcela da doutrina mostre boas intenções ao permitir excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo nos embargos sem a garantia do juízo, o entendimento não deve ser acolhido, sob pena de tornar a exigência legal letra morta, em nítido prejuízo do exequente. Permitir-se que caiba ao juiz no caso concreto a análise a respeito do preenchimento desse requisito é abrir as portas a devedores imbuídos de má-fé, que de satisfação do direito do exequente. Por outro lado, se não houver garantia do juízo o executado não sofrerá constrição judicial alguma, o que significa que nenhum prejuízo será suportado por ele. Caso realmente tenha razão em seus embargos, sagrando-se vitorioso colocará um fim ou delimitação à execução, e isso sem ainda ter sofrido qualquer dano, porque até então nenhuma constrição judicial foi realizada.
2

Ademais, constato que o juiz de primeiro grau pautou-se por evitar o mal maior, ao não conferir efeito suspensivo parcial, vez que sequer há informação de que os bens penhorados estão livres e desembaraçados de ônus, tampouco se não foram objeto de atos constritivos pretéritos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
3
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: execução – 7. ed. rev., ampl. E atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 763.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.468.

3
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A penhora de bens imóveis é insuficiente para assegurar o crédito da exequente/embargada/agravada, porque o valor das avaliações demonstra que não alcançam nem metade do valor da dívida executada.

2.
Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução pelo fato de que o ato constritivo foi parcialmente exitoso, pois é exigida a garantia integral da dívida. Precedentes.

3.
O juiz de primeiro pautou por evitar o mal maior, ao não conferir efeito suspensivo parcial, vez que sequer há informação de que os bens penhorados estão livres e desembaraçados de ônus, tampouco se não foram objeto de atos constritivos pretéritos.

4.
Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.